Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-97.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ÁREA DE RISCO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. COVID-19. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DE OCUPAÇÕES. LEI LOCAL 6.657/2020. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em analisar eventual nulidade do auto de intimação demolitória referente às acessões físicas erigidas no bem imóvel situado em área pública e de risco.
2. O princípio da congruência determina que a sentença não extrapole a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. No presente caso, no entanto, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente que não houve o aludido julgamento extra petita.
3. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria, ou não, a violar as regras a respeito do parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa.
4. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 4.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado “poder de polícia” e seus respectivos atributos, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 4.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 4.3. As demolições procedidas pelo Distrito Federal, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de modo abrupto e imediato, sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial.
5. No caso, o bem imóvel em análise está situado em área de risco. Logo, verifica-se a existência de situação excepcional e emergencial capaz de atrair o legítimo exercício do poder de autotutela pelo Distrito Federal em proceder à demolição das aludidas acessões físicas, em virtude do risco a que estão sujeitos os seus ocupantes.
6. Isso não obstante, a providência adotada pelo Juízo singular, para proibir a remoção e demolição da edificação erigida pelo demandante enquanto durar o estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia, é coerente e necessária no atual contexto em que todos os esforços possíveis estão sendo adotados para impedir a disseminação no novo coronavírus.
7. Convém anotar que ao contrário do teor das razões articuladas pelo demandado a providência adotada no caso em exame encontra fundamento na Lei local no 6.657/2020, que estabeleceu diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas áreas ocupadas por pessoas de de baixa renda, regularizadas ou não. 7.1. Com efeito, no art. 2o, § 1o, da aludida lei, foi prevista, dentre outras medidas, a proibição de remoção de ocupações enquanto durar a emergência sanitária aludida.
8. A proibição de remoção de ocupações, como corolário do isolamento social imposto pelo atual momento vivido deve ser também observada temporariamente em relação à demolição da edificação ocupada pelo demandante e sua família, notadamente na hipótese em que não há informação a respeito da possibilidade de realocação das pessoas que serão atingidas pela drástica medida de demolição.
9. Nesse contexto percebe-se que o caso não é de decisão condicional, pois foi proferida em observância aos limites objetivos da demanda. Em verdade, a exigência imposta em razão das medidas de combate à pandemia é mero desdobramento do modo segundo o qual a medida deve ser cumprida, em situação excepcional e com amparo legal, com a finalidade de preservação da saúde dos interessados e com fundamento na dignidade das pessoas atingidas. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.